Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0704285-57.2023.8.07.0021 EMBARGANTE: GETULIO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GETULIO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR em face do acórdão n. 1965690 (id 68804937), prolatado pela colenda 3a Turma Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, cuja ementa assim se apresenta: PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas). II. Questão em discussão 2. As questões principais que estão em discussão são: (i) examinar se há provas suficientes do dolo do agente; (ii) aferir eventuais irregularidades na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática deliberada da conduta proibida pelo sujeito, quando ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor. 4. Diante da ausência de provas de que o réu tivesse o dolo de se aproximar indevidamente da excompanheira, já que, na verdade, a vítima é que teria ido à casa do acusado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do recorrente por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido. Sustenta o embargante, nas razões recursais (id 69373430), em suma, que o acórdão padece de omissão/contradição, pois não se manifestou sobre a revogação das medidas protetivas, apesar da absolvição do acusado do crime de descumprimento de medidas protetivas. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão/contradição levantada, reformando-se o acórdão vergastado. No id 69567920, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, na sentença condenatória (id 64962252), proferida em 27 de agosto de 2024, manteve as medidas protetivas fixadas anteriormente, nos seguintes termos: MANTENHO as medidas protetivas/cautelares que ainda estejam vigentes, por mais 06 meses, devendo a(s) vítima(s) ser(em) cientificada(s), por ocasião da intimação da presente sentença, que, na hipótese de mantença da situação de risco após tal prazo alargado, basta apenas o contato com este Juízo, diretamente no balcão de atendimento, ou por meio telefônico, informando o interesse na continuidade da proteção legal por novo período. Assim, com o término da vigência das medidas protetivas anteriormente ao manejo dos embargos de declaração, que foram opostos em 1° de março de 2025, verifica-se a ausência de interesse processual no julgamento do presente recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator